Tribunal: STF
Processo: AC 1872
Classe: AC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA
 
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR - RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO DENEGADO - 
   SÚMULAS NºS 634 E 635 STF.
1.  Não pode ser admitida a cautelar 
   desvinculada de recurso extraordinário, especialmente quando este
   não foi admitido na origem e o agravo de instrumento tirado para
   permitir sua ascensão ao STF revelou-se malsucedido. 
2.  
   Aplicação analógica das Súmulas nºs 634 e 635 do STF.
3. Agravo 
   regimental não provido.